Tribunal: TJBA
Processo: 8027355-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027355-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. Advogado(s): RENATO DE ANDRADE GOMES EMBARGADO: CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA ALBALONGA Advogado(s): ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, PAULA PEREIRA PIRES, EDUARDO LIMA SODRÉ, ROBERTA ROSSI TEIXEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. DELIMITAÇÃO CLARA DO PROVEITO ECONÓMICO, DO MARCO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICADA. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, ID 95621730, no agravo de instrumento n. 8027355-57.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.